Tribunal: TJPA
Processo: 0007308-91.2017.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007308-91.2017.8.14.0110

APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

PROCURADOR: MONISE DE BARROS BRITO

APELADO: ANTONIA ROSANGELA COSTA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA

QUE RESTABELECEU CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA. PROFESSORA EFETIVA. CARGA HORÁRIA QUE HAVIA SIDO REDUZIDA DE 200 PARA 180 HORAS AULAS. INOBSERVADA A IRREDUTIBILIDADE SALARIAL PELA MUNICIPALIDADE APELANTE. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007308-91.2017.8.14.0110

APELANTE:
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

APELADO:
ANTONIA ROSANGELA COSTA DE SOUSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BONITO/PA
que, nos autos de
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo Cumulada com Obrigação de Fazer com Pedido de Medida Antecipatória de Urgência
ajuizada por
ANTONIA ROSANGELA COSTA DE SOUSA
, ora apelada, julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos (ID n. 12198554; 12198555, p. 01):

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a nulidade da diminuição das horas/aula de 200h para 180h, determinando o restabelecimento da carga horária de 200h (duzentas horas/aula) e a conseqüente remuneração em favor da parte Autora, bem como, CONDENAR a parte Requerida a apagar o valor da diferença referente a 20 (vinte) horas trabalhadas e não pagas no curso da presente ação à parte Requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, extinguindo, pois, o processo com resolução do mérito. (...)”

Narra a inicial que a autora é servidora pública municipal desde 2005, quando foi aprovada em concurso público para o cargo de Professora de Matemática, tendo, desde o primeiro dia de sua investidura, laborado com uma jornada de 40 horas semanal (200 horas mensais). Consta ainda que, em 2011, com o advento da lei municipal 370 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública no Município de Goianésia), fixou-se jornada única de 40 horas semanal ou 200 horas mensais aos docentes do município, conforme previsão contida no art. 32, da Lei Municipal n. 370.

Afirmou ainda que a Lei nº 638/2017, dentre outros, alterou o artigo 32 da lei 370/2011 (PCCR) que estabelecia para os docentes a jornada única de 40 horas semanal, fixando que a jornada dos docentes seria de no mínimo 30 (150) e no máximo 40 (200) horas por semana. Ocorre que, a Administração do Município reduziu a jornada de trabalho da autora de 200 para 180 horas e, como consequência dessa alteração, reduziu o valor nominal/global do salário da autora de R$ 4.064,27 para R$ 3.320,61, visto que reduziu seu vencimento base de R$ 3.678,08 para 2.068,92, diminuição que afetou o valor dos adicionais por tempo de serviço que tinham por referência o salário base da autora, que passaram de R$ 128,73 para R$ 72,41. O que, sem dúvidas, expõe um quadro de evidente violação da garantia Constitucional da irredutibilidade do salário.

Ao final requereu a condenação do réu para determinar o retorno da remuneração da autora ao patamar de 2017, com ou sem redução de carga horária.

O feito seguiu seu trâmite regular, até a prolação da sentença, já devidamente relatada ao norte.

Inconformado, o Município de Goianésia interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 12198555, p. 09/10; 12198556, p. 01/06) aduzindo, em suma, a inexistência de redutibilidade salarial por parte do Município, a inexistência de violação ao princípio da irredutibilidade do vencimento de cargo público. Ressalta que não houve redução de 40h para 30h, fixadas a teto máximo, mas sim o mínimo de 30h e máximo de 40h. Assim, o servidor que trabalhava 200h mensais antes da nova lei também ganhará o mesmo valor pelas 200h mensais após a nova lei.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação cível.

No ID n. 12198557,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 13487092)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade da sentença que restabeleceu a carga horária da apelada de 180 para 200 horas mensais.

Da análise detida dos autos, verifico que ocorrera a alteração legislativa municipal que resultou em redução de carga horária de forma imediata e unilateral implicando em redução salarial para a apelada, o que, cristalinamente, viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos de servidor público.

Como cediço, a irredutibilidade dos vencimentos de servidores públicos, encontra previsão na Lei Maior do ordenamento jurídico brasileiro, especificamente no art. 37, inciso XV, vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) XV - o subsídio e os vencimento dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

Insta salientar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 597.396 (Tema n.º 690), firmou a seguinte tese:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS APOSENTADOS. ADICIONAL DE 20% PREVISTO NO ART. 184, II, DA LEI 1.711/1952. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME REMUNERATÓRIO DO SUBSÍDIO. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Tema 690, fixada a seguinte tese de repercussão geral: - É inconstitucional o pagamento do adicional de 20% previsto no art. 184, II, da Lei 1.711/1952 a desembargadores, após a adoção do subsídio como forma remuneratória. -
A supressão do adicional
não pode representar decesso remuneratório
, em face do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, hipótese em que a parcela deve ser absorvida por reajustes salariais futuros.
” ( RE 597396, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242, DIVULG 02-10-2020, PUBLIC 05-10-2020) (grifo nosso)

Outrossim a jurisprudência sedimentada no Colendo Tribunal da Cidadania, entende que lei superveniente que promove a reestruturação do sistema remuneratório dos servidores públicos pode alterar a forma de cálculo de vantagens pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas judicialmente, desde que observada a irredutibilidade nominal de vencimentos.

Nesse sentido vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE REIMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 120% DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - TIDE OBTIDO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO. LEI ESTADUAL 17.170/2012. IMPLANTAÇÃO DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO ÚNICO. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU A FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EFICÁCIA TEMPORAL DA COISA JULGADA (CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS). IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança Individual, impetrado contra suposto ato ilegal do Sr. Secretário de Estado da Administração e Previdência do Estado do Paraná, consubstanciado na omissão em dar cumprimento à decisão judicial transitada em julgado, que teria reconhecido ao impetrante o direito à percepção de diferenças salariais de 120% (cento e vinte por cento) da remuneração do cargo público que ocupa no Departamento de Polícia Civil do Paraná, pelo reconhecimento do direito da implantação da Gratificação de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva - TIDE, vantagem própria da carreira policial civil que o Poder Judiciário entendeu que foi retirada de forma ilegal dos seus vencimentos.

III.
É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo
possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos,
bem como que a lei superveniente que reestrutura o sistema remuneratório do servidor público pode dispor, respeitada a irredutibilidade nominal de vencimentos, sobre a absorção das vantagens pessoais incorporadas, mesmo que elas tenham sido obtidas judicialmente, já que a decisão judicial, em tais casos, obedece a cláusula rebus sic stantibus, produzindo efeitos somente enquanto mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes no momento de sua prolação, não havendo qualquer violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

IV. No caso, ainda que o impetrante tenha obtido através de decisão judicial transitada em julgado, o direito à percentual do percentual de 120% da Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva - TIDE, certo é que com a instituição do regime remuneratório por subsídio único, na forma da Lei estadual 17.170/2012, houve a modificação da formula de composição da remuneração dos servidores públicos, o que é plenamente possível, desde que assegurada a garantia da irredutibilidade de vencimentos, porquanto as vantagens remuneratórias pagas aos servidores inserem-se no âmbito de uma relação jurídica continuativa, de sorte que a sentença referente a esta relação produz seus efeitos enquanto subsistir a situação fática e jurídica que lhe deu causa (cláusula rebus sic stantibus), não havendo, assim, qualquer violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal em razão da modificação da estrutura remuneratória.

V. Esta Corte perfilha entendimento no sentido de que as sucessivas leis que estabeleceram alterações na TIDE absorveram ou incorporaram as diferenças verificadas, fato este que não representou decesso remuneratório (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 35.026/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 4/9/2018; EDcl no AgRg no RMS 28.946/PR, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (Desembargador convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe de 06/03/2015; AgRg no RMS 28.946/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 23/09/2013; RMS 14.172/PR, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (Desembargador estadual convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe de 24/05/2010; AgRg no RMS 18.031/PR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJ de 05/02/2007; RMS 44.965/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 14/03/2017).

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no RMS n. 47.272/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Além disso, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Nessa esteira de raciocínio, há de ser mantida incólume a sentença vergastada, já que a Municipalidade apelante deixou de observar o que dispõe o ordenamento jurídico hodierno sobre a irredutibilidade salarial do servidor, sobretudo diante da ausência de oportunidade de ampla defesa e contraditório à apelada, já que a redução de horas aulas de sua carga horária afetou diretamente seus interesses pessoais e como servidora pública.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.

Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/09/2023